Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL REALIZADO À DISTÂNCIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 126, §2o, DA LEP. PORTARIA No 10/2016 VEP/DF. RESOLUÇÃO No 391/2021 CNJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. AgravonaExecução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de homologação de dias remidos relacionados a curso realizado à distância pelo monitorado.
2. O §2o, do artigo 126, da Lei de Execução Penal admite expressamente a remição de parte do tempo de execução da pena na hipótese de estudo à distância (EAD). Devem ser observadas, no entanto, a necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, bem como as balizas contidas na Recomendação n.o 391 de 10/05/2021 do Conselho Nacional de Justiça (que institui procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade).
3. A Portaria n. 10, de 17/11/2016, da VEP, considerando a necessidade de regular a remição da pena pelo estudo, prevê a solicitação, pelo reeducando, de autorização para realizar curso na modalidade à distância. Nesta hipótese (EAD), a Portaria traz, ainda, a necessidade de avaliação na modalidade presencial, acompanhada por servidor do estabelecimento prisional e representante da instituição de ensino, para fins de aproveitamento e remição (art. 7 e 8o).
4. Não tendo havido autorização para a realização do curso técnico profissional à distância, tampouco fiscalização para verificação do efetivo cumprimento dos requisitos normativos, resta inviabilizada a concessão do benefício pretendido.
5. Recurso conhecido e desprovido.